Tribunal: TJMT
Processo: 0005945-42.2015.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
BANCO BMG S. A.

Número do Protocolo: 57913/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO ORIUNDO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ATO DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO – RESPEITO À SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
BANCO BMG S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 3523-94.2015.8.11.0007 (Código nº 126950) promovido contra o Banco BMG S/A, deu provimento aos pedidos formulados, a fim de anular a Certidão de Dívida Ativa que instrui o executivo fiscal, por entender que o procedimento administrativo que derivou a multa ensejada deduziu os fatos de forma equivocada, a extinguir o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou, ainda, o Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% do valor da multa, nos termos do artigo 20 do CPC/73.
O Apelante, então, sustenta que o procedimento administrativo realizado pelo Procon foi criterioso, já que as razões da condenação àqueles autos estão em congruência com a legislação pátria, bem como, não ensejaria qualquer alteração.
Dispõe, também, que a multa aplicada foi valorada de forma justa, o que não comporta qualquer alteração, ou retoque, e, por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos manejados à exordial sejam rejeitados, e a Execução Fiscal em apenso tenha prosseguimento.
O Recorrido, às fls. 243/247-v, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é imperioso consignar que em razão de o ato sentencial datar de antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), é certo que o presente recurso deve ser analisado com base no antigo caderno processual, consoante o comando exarado no Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 3523-94.2015.8.11.0007 (Código nº 126950) promovido contra o Banco BMG S/A, deu provimento aos pedidos formulados, a fim de anular a Certidão de Dívida Ativa que instrui o executivo fiscal, por entender que o procedimento administrativo que derivou a multa ensejada deduziu os fatos de forma equivocada, a extinguir o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Na presente hipótese, a única discussão relativa aos autos, ao menos em grau recursal, é relativa ao processo administrativo conduzido pelo Procon, cuja conclusão foi a multa do Recorrido, e consequente execução por parte da municipalidade.
Pois bem. Evidencia-se, desde já, que o Magistrado Singular entendeu por anular a Certidão de Dívida Ativa, ou seja, acolher os pedidos formulados na exordial, em face de observar que o mérito da decisão administrativa proferida comportava alteração, por não se amoldar ao entendimento estabelecido em nosso ordenamento jurídico.
Ocorre, entretanto, que a medida tomada pelo Magistrado Singular não foi acertada, já que é entendimento solene dos Tribunais Pátrios que o Poder Judiciário não pode realizar o controle do mérito das decisões administrativas.
Destarte, é certo que esta medida foi tomada a fim de respeitar a separação e independência dos poderes. A única hipótese de incidência do Poder Judiciário nos procedimentos administrativos, e efetuar sua anulação, é nos casos em que estes vão de encontro ao que é previsto na Constituição Federal.
Isto se dá em razão de que os princípios previstos na Carta Magna são de obediência obrigatória, tanto na seara administrativa, quanto na judicial, logo, na hipótese de alguma violação dos referidos, pode o Magistrado anular o processo administrativo, contudo, não é possível efetuar este comando sob a prerrogativa de que não concordou com a fundamentação estabelecida.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(...) Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.
Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. (N.U 1003463-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/9/2020, Publicado no DJE 8/10/2020).

Com estas considerações, é certo que não é possível proceder a manutenção do ato sentencial, já que as razões de acolhimento dos Embargos à Execução estão equivocados, pois é defeso ao Poder Judiciário controlar o mérito das decisões administrativas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de reformar o ato sentencial, e negar provimento aos pedidos formulados na exordial, e determinar o prosseguimento regular da Execução Fiscal em apenso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR